Tribunal: STF
Processo: ARE 1557177
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 150. RE 593.818.  CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “EMENTA: Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. 173 tijolos de maconha, pesando 134,633.790 quilos. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Prova oral uníssona. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Participação de menor importância refutada: quem estava assessorando para fins de transporte tem papel decisivo no repasse àquele que encomenda o estupefaciente e está à distância. Dosimetria penal que nas condições destes autos não comporta reparos. Réu condenado pelo mesmo crime em 2003. Óbice ao privilégio. Beneficiado com a prisão domiciliar por ter prole. Dedução do pleito de liberdade provisória: pretensão meramente formal, pois, como dito, está em prisão domiciliar desde o julgamento. Ausência de recurso ministerial. Apelação desprovida.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, XLVI e XLVII, b, da Constituição Federal.



    A defesa narra que “a anterior condenação criminal definitiva aplicada ao recorrente teve o seu fim de execução penal em 13/02/2007, fls.103, e que o crime apurado neste processo teria sido cometido em 19/10/2023, portanto, depois do transcurso de mais de 16 anos”.



    Sustenta, em síntese, que “aceitar a utilização de condenações transitadas em julgado por mais de 5 (cinco) anos, para fins de caracterização de maus antecedentes viola frontalmente com a vedação de aplicação de penas de caráter perpetuo, retira o direito do esquecimento, bem como viola a dignidade da pessoa humana”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo em relação ao Tema 150 da repercussão geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 284 do STF.



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS ESPECIAL EEXTRAORDINÁRIO. DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE NEGARAM SEGUIMENTO, EM PARTE, AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. TEMA150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESEIDÊNTICA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravos internos contra decisões monocráticas que negaram seguimento, em parte, a recursos especial e extraordinário, pela aplicação do Tema 150 do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é o caso de manter a negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário pela aplicação, ao caso concreto, de precedente vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de argumentos aptos a desconstituir as decisões agravadas, que devem ser mantidas. 4. Hipótese idêntica à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal. (RE593.818 Tema 150). IV. DISPOSITIVO 5. Agravos internos desprovidos, com determinação de remessa oportuna dos autos aos Colendos Tribunais Superiores diante da existência de demais agravos apresentados.”



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restaria preclusa a questão atinente ao Tema 150 da Repercussão Geral.



    Nada obstante, tendo em vista que o Tribunal de origem não admitiu parcialmente o apelo extremo com base nas Súmulas 282 e 284 do STF, possibilitando o manejo do presente agravo, passo à reanálise da matéria e, assim fazendo, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”.



    In casu, o Tribunal de origem considerou “complicada a situação do ora apelante, porque as folhas de antecedentes (fls. 98/105) contêm notícia de sua condenação em 2003 (proc. n. 89/2003) a 4 anos de reclusão por ofensa ao art. 12 da Lei n. 6.368/76, que à época tratava do mesmo crime”.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente